Tribunal: TJSP
Processo: 1030187-81.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade de auto de infração de trânsito – Poder de polícia exercido por empresa de economia mista, indelegável a particulares ou pessoas jurídicas de direito privado - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos rejeitados.